Tribunal: TJSP
Processo: 2245822-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão- Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado – Combate à justiça do julgamento – Infringência manifesta - Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.